Tribunal: TJMT
Processo: 0020490-36.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020490-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEILTON JUNIOR MONTALVAO SILVA - CPF: 032.015.931-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0060-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLÁUDIO INÁCIO JÚNIOR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C” DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cláudio Inácio Júnior contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso no art. 155 c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fixado no semiaberto (ID 115766655).

Irresignado, o réu interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese, a reforma da sentença para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, sustentando que a decisão contraria entendimento da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como que não teria sido fundamentada a imposição do regime (ID 115766670).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público Estadual. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 115766673).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 118267953).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena por não ter o juízo sentenciante fundamentado de forma adequada.
Todavia, entendo não assistir razão à irresignação.

Isso porque o art. 33, § 2º, “c” do diploma penal aduz que as penas privativas de liberdade observarão alguns critérios estipulados em suas alíneas, dentre as quais o de que “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”. No caso, o réu ostenta condenação transitada em julgado em 06 de maio de 2019 pelo crime de furto, consoante se vê do processo executivo de pena nº 2000159-33.2019.8.11.0042, fato este que o desabona como reincidente –
inviabilizando a concessão do regime aberto
, por ser contrário ao mandamento legal acima exposto.

Muito embora o referido art. 33, § 3º do Código Penal aduza que a determinação do regime inicial da pena observará as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma e tendo o réu observado favoravelmente todos os critérios lá estabelecidos, tal fato por si só não autoriza a fixação do regime inicial em aberto. Aliás, o caso aqui em comento encontra-se inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que permite ao juízo a fixação do regime que ora se combate, sem que seja reconhecida qualquer mácula à Súmula 719/STF, senão vejamos:

Súmula 269/STJ:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Não obstante, ainda que o condenado tenha todos os requisitos do art. 59 do Código Penal em seu favor, bem como ter sido condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a manutenção do semiaberto se torna a medida de rigor por ostentar a característica da reincidência. Inclusive, este é o entendimento pacífico e atual do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça mato-grossense:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos"(AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022
)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE TEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA E HISTÓRICO CRIMINOSO – VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 2.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C C/C B, DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor dos bens subtraídos da vítima não foi inexpressivo.

2
. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora tenha havido a aferição favorável das circunstâncias judicias, e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

3. É impossível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao apelante por conta da sua reincidência, não atendendo, portanto, os requisitos exigidos nos art. 44 do Código Penal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 0008596-57.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022
)

Portanto, não há que se falar em fixação do regime inicial aberto ao réu, por ser reincidente, ainda que ostente favoravelmente as circunstâncias do art. 59 do diploma penal e tenha sido condenado à pena menor do que 04 (quatro) anos. Por corolário,
deixo de acolher o pleito vindicado pela defesa
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial, de forma a permanecer fixado ao réu o semiaberto como regime inicial de cumprimento da pena. Ademais, via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022